Tribunal: CARF
Processo: 13161.720004/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720004/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.791 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
AEROLIDER AVIACAO AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados
em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a sua respectiva origem.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003, 2004
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratarem de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos,
a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se
aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720004/2008-72
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720004/2008-72

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls. 240/277)
que exigem IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), referentes aos anos-calendário de 2003 e
2004, apurados após a exclusão do contribuinte no Simples e em razão da constatação de
omissão de receitas caracterizadas pela identificação de depósitos bancários cuja origem não
restou comprovada.
De acordo com o relato da infração:

001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Em 30/08/2007 o sócio-gerente da empresa em epígrafe tomou ciência do Termo de
Início de Fiscalização e, no mesmo documento, foi intimado a apresentar extratos de
contas bancárias e de aplicações financeiras, Contrato Social e Livro de Registro de
Apuração de ISS, fl 03.
Em 05/09/2007 a empresa solicitou prorrogação de prazo para atendimento a intimação
fiscal em 30 dias, deferida no ato e no mesmo documento. Em 02/10/2007 a empresa
apresentou a documentação solicitada, ver fls 05 a 93.
Intimada em 14/11/2007 - fls 93 e 94 e reintimada em 28/11/2007 - fls 95 e 96 a
apresentar Livro-Caixa referente aos anos-calendário de 2003 e 2004 a empresa
fiscalizada declarou, por meio de seu representante legal, que não possui Livro-Caixa
para os anos-calendário solicitados, fl 97.
Através da análise dos extratos bancários apresentados pelo contribuinte foram
excluídos os créditos realizados na Conta Bancária 15.679-5, Agência 0740, Banco do
Brasil de Rio Brilhante MS, referentes as seguintes operações: Cheque S/ Fundo (603);
Estornos (580; 610; 670; 680; 807); Desbloqueio de Depósito (631); Empréstimo (677);
OUROCAP (749) e Conta Garantida (964).
Considerando volume de transações realizado pela empresa fiscalizada, considerando o
fato de o contribuinte não ter escriturado o Livro-Caixa referente aos anos-calendário
2003 e 2004 e considerando ainda que os créditos em conta corrente com valores
inferiores a R$ 1.000,00 representaram para o período fiscalizado menos de 2% do
montante movimentado no período, optou-se por solicitar justificativas somente para os
créditos em conta corrente igual ou superior a R$ 1.000,00. Tal procedimento tem
abrigo no princípio da razoabilidade.
Em 12/12/2007 a empresa fiscalizada foi intimada a justificar os créditos realizados na
Conta 15.679-5, Agência 0740, Banco do Brasil de Rio Brilhante MS, fls 98 a 108. Em
resposta a intimação fiscal o contribuinte apresentou 04 (quatro) origem para os créditos
realizados na conta corrente da empresa: 1. Empréstimos de terceiros; 2. Empréstimos
Bancários; 3. Desconto de Cheques e 4. Receitas da atividade, fl 109. Não foram
relacionadas de forma individualizada as justificativas de origem aos créditos realizados
na conta corrente. Nos esclarecimentos apresentados o contribuinte destacou que alguns
créditos encontravam-se em duplicidade.
Em 07/01/2008 o contribuinte foi intimado a JUSTIFICAR E COMPROVAR de modo
INDIVIDUALIZADO os créditos relacionados nas Tabelas realizados na Conta 15.679-
5, Agência 0740, Banco do Brasil, Rio Brilhante - MS, fls 115 a 119. A intimação fiscal
destacou que as justificativas apresentadas devem estar acompanhadas de comprovação
mediante documentação hábil e idônea e que alegações desacompanhadas dos
elementos de provas autorizam caracterização de omissão de receita prevista no art. 42
da Lei 9.430/96. Ainda neste termo de intimação fiscal, foram excluídas as duplicidades
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720004/2008-72

alegadas pelo contribuinte, pois foi constado que se relacionavam ao sistema de
liberação antecipada de depósitos de cheques (Código 605).
Em 29/01/2008, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo para .apresentação de
documentos. A solicitação apresentada foi deferida parcialmente de acordo com a
fundamentação descrita no Termo de Cientificação, fl 121.
Foram juntadas as PJSI 2004 e 2005 referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005, fls
122 a 157.
Acolhendo representação fiscal elaborada por esta fiscalização - f1 , 15à a 160, em
18/02/2008, nos autos do Processo Administrativo-Fiscal 13161.00021,8/2008-29 e por
meio do Ato Declaratório Executivo N° 003 - fl 162, a empresa AEROLIDER
AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - CNPJ 73.991.168/0001-80, foi EXCLUÍDA do
Sistema Integrado de Tributos e Contribuições - SIMPLES, com efeitos a partir de
01/01/2003.
Considerando a exclusão do Sistema Simplificado de Recolhimento de Tributos -
SIMPLES, a empresa foi intimada a informar a opção de tributação do lucro para os
anos-calendário de 2003 e 2004. Em 14/02/2008 a empresa manifestou a opção pela
tributação através do Lucro Presumido, fl 163.
(...)
Considerando o lapso temporal transcorrido entre a data de recebimento do Termo de
Intimação Fiscal 003, foi concedido ao contribuinte prazo superior a 50 dias para
justificar os créditos da conta corrente da empresa fiscalizada. Entretanto, a empresa
fiscalizada não conseguiu justificar os créditos em sua conta corrente realizado no
período.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (art.
42, Lei 9.430/96).
Diante do exposto, o lançamento foi realizado com base na tabelas 01 e 02 do Termo de
Intimação 004, fls 110 a 119, consolidados por mês e ano-calendário na Tabela 03,
quadros I e II, fl 165.

O contribuinte apresentou uma impugnação para cada tributo (CSLL – fls.
284/296; COFINS – fls. 330/342; PIS – fls. 376/388; e IRPJ – fls. 422/434), alegando, em
resumo, que:
(i) a exclusão do Simples foi efetuada sem que fosse dada oportunidade de defesa;
(ii) depósitos bancários não são renda, sendo incabível a exigência de tributos
neles baseada;
(iii) os créditos bancários eram decorrentes de empréstimos, descontos de
cheques, receitas da atividade e custos de inseticidas adquiridos e ressarcidos pelos clientes;
(iv) a variação patrimonial nos anos em tela foi pequena e devidamente
acobertada pelas receitas da atividade;
(v) não cabe à contribuinte provar a origem dos depósitos bancários; e
(vi) houve violação da Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720004/2008-72

Em Sessão de 01 de outubro de 2010 a DRJ/CGE julgou a impugnação
improcedente por meio de Acórdão (fls.476/482) que foi objeto da seguinte ementa:

EXCLUSÃO DO SIMPLES. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Concedido o prazo para manifestação quanto à exclusão do Simples, não há que se falar
em ilegalidade ou desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal,
depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados como receita
omitida, podendo haver o correspondente lançamento de tributos.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E
COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.

Cientificado dessa decisão em 18/10/2010 (fl. 492), o contribuinte, em 9/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 496/502), onde basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual passo a apreciá-lo.

Da exclusão do Simples
Em primeiro lugar, cabe reiterar que o objeto do presente processo é apenas a
procedência ou não das cobranças formuladas com base nos referidos Autos de Infração, e não o
procedimento que culminou no ADE (fls. 234) que excluiu o Recorrente do regime de tributação
pelo Simples.
Como bem observou a DRJ:

Relativamente à exclusão do Simples, consta do auto de infração:
Acolhendo representação fiscal elaborada por esta fiscalização — fl 158 a 160, em
18/02/2008, nos autos do Processo Administrativo-Fiscal 13161.000218/2008-29 e por
meio do Ato Declaratório Executivo N°003 —fl 162, a empresa AEROLIDER
AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. — CNRI 73.991.168/0001-80, foi EXCLUÍDA do
Sistema Integrado de Tributos e Contribuições — SIMPLES, com efeitos a partir de
01/01/2003.
Dispõe o art. 15 da Lei n. 9.317/1996:
Art. 15.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720004/2008-72

(...)
§ 3° A exclusão de oficio dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo. (Incluído pela Lei n° 9.732, de 11 .12.1998)
No Ato Declaratório Executivo n. 0003/2008 (cópia à f. 162), está expressa no art. 3o a
possibilidade de haver manifestação de inconformidade relativamente à exclusão.
Portanto, ocorreu a observância do contido na legislação pertinente, não tendo havido
qualquer ilegalidade ou desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pode ser apresentada manifestação de inconformidade ao ato de exclusão, observando-
se o rito do PAF. Protocolada esta, dá-se o efeito suspensivo, não havendo portanto
nenhum prejuízo para o contribuinte.
A contribuinte não se utilizou do prazo de trinta dias para contestar o mérito da exclusão
efetuada por meio do ato declaratório, observado o processo administrativo tributário,
operando-se a definitividade da referida exclusão nesse âmbito.

Nenhum reparo cabe à conclusão da DRJ, que corretamente considerou preclusa a
discussão quanto à exclusão do Simples.
Nesse ponto, então, não conheço do recurso voluntário.

Da omissão de receitas
A fiscalização fundamentou os Autos de Infração na presunção legal prevista no
artigo 42 da Lei no 9.430/96 abaixo transcrito, dispositivo este que vincula os Julgadores do
CARF e que possui a seguinte redação:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais).

Em se tratando de omissão de receitas fundada na presunção relativa veiculada
pelo art. 42 da Lei n. 9.430/1996, cumpre ao fisco produzir a prova da existência de depósitos
cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, e incumbe ao contribuinte a
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720004/2008-72

prova de que estes depósitos não têm origem em receita ou, se receita, não são tributáveis ou já
foram oferecidas à tributação.
No uso, então, da presunção legal de omissão de receita em face de depósito
bancário, deve a autoridade fiscal (i) identificar os valores creditados; (ii) individualizá-los; (iii)
excluir os créditos oriundos de transferência ou resgate de contas ou aplicações do mesmo
titular; e (iv) intimar o contribuinte a justificar e comprovar a respectiva origem, assegurando-lhe
o contraditório.
Nesse caso concreto, restou demonstrado que o auditor responsável pelos
lançamentos cumpriu esses requisitos. Houve identificação individualizada dos depósitos
bancários credores que poderiam revelar receitas mantidas à margem da escrituração de forma
prévia ao lançamento, tendo sido a empresa devidamente intimada a apresentar a comprovação
da sua origem e o respectivo tratamento fiscal conferido.
Também foi demonstrado que a autoridade fiscal excluiu as duplicidades alegadas
pelo contribuinte durante a fiscalização, uma vez que realmente tratavam-se de liberações
antecipadas de depósitos de cheques (Código 605).
Na fase de contencioso, ressalte-se, a empresa teve nova oportunidade de provar
que os depósitos não seriam receitas próprias, mas apenas alegou genericamente que parte deles
corresponderia a empréstimos ou financiamentos.
Cabe aqui, porém, lembrar do velho brocardo latino: allegatio et non probatio
quasi non allegatio ("alegar e não provar é quase não alegar") ou niagara ilia et allegatum nom
probare paria sunt ("alegar e não provar o alegado importa nada alegar").
Com razão a DRJ quando assim se manifestou:

É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há aqui meros
indícios de omissão, razão por que não há a necessidade de se comprovar que aos
depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a
ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não comprovada nos
limites previstos em lei.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica dispensado
de provar, no caso concreto, a omissão de receitas, admitindo-se prova em contrário,
cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).
Conforme nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira "o efeito prático da presunção legal é
inverter o Mis :da . 'prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de
provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na
lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não
existe no caso." (Imposto sobre a Renda-Pessoas Jurídicas; JUSTEC, RJ, 1979, pág.
806).
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão de
receitas estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores são provenientes de valores não tributáveis.
É função do fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito e examinar a
correspondente declaração de informações econômico-fiscais, com vistas à verificação
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720004/2008-72

da ocorrência da omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte.
A contribuinte foi regularmente intimada a apresentar as justificativas quanto aos
depósitos/créditos, devidamente individualizados, entretanto não logrando fazê-lo. A
alegação genérica de que os créditos são decorrentes de empréstimos, custos ressarcidos
e receitas da atividade, sem a individualização quanto a cada um dos créditos, não
satisfaz as condições impostas pela legislação.
Assim, em cumprimento ao determinado no art. 142 do Código Tributário Nacional,
procedeu-se corretamente à lavratura do auto de infração.

Nesse sentido, e da análise dos autos, realmente a Recorrente não cumpriu o seu
ônus de afastar a presunção legal que milita em seu desfavor com os meios de prova admitidos,
razão pela qual considero correta a imputação de omissão de receitas na situação ora analisada.

Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital